Tribunal: TJBA
Processo: 8009246-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009246-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídica, diante da indevida inscrição dos dados da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, reconhecendo-se a inexistência de relação contratual entre as partes. Diante do valor atribuído à causa (R$ 546,79), o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa. O recurso buscou a majoração dos honorários com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC, requerendo a observância dos valores fixados na Tabela da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, na fixação de honorários sucumbenciais por equidade, é obrigatória a observância dos valores mínimos recomendados pela Tabela de Honorários da OAB, conforme previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que, na fixação de honorários advocatícios por equidade, o juiz deve observar os valores recomendados pela OAB, ou o limite de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior. Todavia, tal dispositivo não tem caráter cogente, pois a tabela da OAB possui natureza meramente orientadora.

4 - A vinculação automática aos valores da Tabela da OAB subtrai do magistrado a prerrogativa de arbitramento equitativo conferida pelo legislador, esvaziando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, os quais consideram o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

5 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Tabela de Honorários da OAB não tem força vinculante para fins de fixação judicial de honorários sucumbenciais, devendo o magistrado levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, conforme REsp nº 2123114 (Rel. Min. Herman Benjamin) e REsp nº 2.100.620 (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

6 - No caso concreto, trata-se de demanda de baixa complexidade, com trâmite célere e sem produção de provas, justificando-se a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 como valor suficiente e adequado para retribuir o trabalho do advogado, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e não vincula o julgador na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

2 - A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3 - A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC não afasta a discricionariedade técnica do magistrado para estabelecer, com razoabilidade e proporcionalidade, o valor dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2123114, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2024; STJ, REsp nº 2.100.620, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30.10.2023; STJ, REsp nº 2096504, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.11.2023; TJ-SP, AC nº 1008385-42.2022.8.26.0003, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 20.01.2023; TJ-SC, APL nº 5008757-09.2022.8.24.0930, Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler, j. 26.09.2023; TJ-DF, APL nº 0716812-38.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8009246-78.2024.8.05.0113,
figurando como Apelante
LETICIA OLIVEIRA DE JESUS
e como Apelado
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA